Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude em transação bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Conta corrente. Transação não reconhecida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 29/07/2022, o autor constatou débito em sua conta corrente referente a pagamento de boleto bancário, no valor R$ 9.600,00, efetuado no dia 27/07/2022. A transação é desconhecida pelo autor, que informa que nunca efetuou o pagamento de boleto bancário nesse valor. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade do fornecedor. O boletim de ocorrência juntado ao processo, a contestação do débito no âmbito administrativo e a imediata comunicação ao banco acerca da transação bancária desconhecida são elementos que indicam verossimilhança nas alegações de que o pagamento do boleto ocorreu de forma fraudulenta, sem qualquer participação do correntista. O recorrente não trouxe qualquer elemento que indicasse suposta contribuição do consumidor para a fraude, tampouco apresentou indícios de que o próprio recorrido tenha efetuado o pagamento do boleto bancário. Não é possível concluir que o recorrido tenha habilitado outro dispositivo eletrônico para realização de transações bancárias ou que tenha fornecido seus dados pessoais para terceiros. A simples análise interna efetuada pela instituição financeira (ID 44972797) não é suficiente para demonstrar que a transação bancária partiu do computador utilizado pelo recorrido, tendo em vista que não apresenta o endereço IP ou outro elemento capaz de comprovar as alegações. Ademais, conforme se verifica nas conversas juntadas pelo recorrido, em razão da rápida comunicação da fraude à instituição financeira, foi possível evitar maiores prejuízos, tendo em vista que novo golpe se encontrava em execução enquanto o autor comunicava o ocorrido ao banco (ID 44972781). Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a condenação do recorrente na obrigação de reparar os prejuízos materiais sofridos pelo recorrido, no valor de R$ 9.600,00.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de o recorrido ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Não há comprovação de que os acontecimentos causaram prejuízo à subsistência do recorrido, tampouco que, em virtude da fraude, teve o acesso a sua conta bancária bloqueado por tempo desarrazoado. Sem demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, a fraude bancária não gera indenização por danos morais. Ademais, novas fraudes sofridas pelo recorrido, relativas a fatos diversos, não estão abrangidas pelo objeto desta ação. O dano sofrido pelo recorrido é de natureza material, cuja reparação foi fixada. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W